Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1016201-72.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.o 1029-90.2016.811.0051 (código 105374), julgou improcedente o pedido.
Da análise dos autos, verifico que não há requerimento de efeito suspensivo/ativo (artigo 1.019, I, do CPC), motivo pelo qual recebo o recurso de Agravo de Instrumento em seu natural efeito.
Intime-se a parte agravada para ofertar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de agosto de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora